Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-58.2018.8.11.0023
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000559-58.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO - CPF: 299.179.211-68 (APELANTE), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT

– ILEGITIMIDADE DA ATIVA RECONHECIDA EM DEMANDA ANTERIOR – COISA JULGADA FORMAL – ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL – APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS – LITISPENDÊNCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

"A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior"
(REsp no 897.739/RS, Relator Ministro Massami Uyeda, DJe 18/5/2011).

Assim, a repropositura da demanda necessita da implementação do vicio que gerou a extinção, como ocorreu na hipótese, de modo que deve ser afastada a litispendência reconhecida na sentença e, por consequência, determinada o retorno dos autos à origem, sobretudo porque a legislação confere ao companheiro legitimidade para pleitear a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, desde que comprove esta condição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000559-58.2018.8.11.0023

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO

APELADO: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA CAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT,
Dr. Rafael Wesley Kunz Pires
, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, contra a
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
,

julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, ante a ocorrência da litispendência, com decisão transitada em julgado.

Inconformada, a apelante esclarece que o processo anterior n. 1462-47.2017.811.0023, código 83875),
foi extinto sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI do CPC, porém, quando da disponibilização da decisão constou a expressão com resolução de mérito, cujo erro material foi corrigido.

Aduz que naquela ocasião sua ilegitimidade foi reconhecida porque não restou demonstrada a relação de união estável com o de cujus, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I do CPC.

Já nesta ação, sustenta que comprova o convívio em união estável com o de cujus, o que demonstra sua legitimidade, de modo que não há falar em litispendência.

Dessa forma, pugna pelo provimento recurso, a fim de que seja anulada a sentença, e, por conseguinte retornem o processo para o regular processamento para a análise de mérito (Id 113213550).

Em contrarrazões, a apelada requer que a sentença seja mantida, pois diante da coisa julgada, resta evidente o impedimento de novo ajuizamento de ação idêntica (Id 113213554).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO
ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando receber o seguro obrigatório, por ocasião da morte de Pedro José da Conceição, mas, no entanto, foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, ante a ocorrência da litispendência e coisa julgada.

Ocorre que configura-se litispendência a existência concomitante de duas ações que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, porém a sentença proferida nos autos n.

1462-47.2017.811.0023, código 83875, extinguiu o processo sem resolução de mérito, não fazendo coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
"A extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, faz coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior"
(REsp no 897.739/RS, Relator Ministro Massami Uyeda, DJe 18/5/2011) – sem destaque no original.

Nesse mesmo sentido é o precedente desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO –
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação. A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação.”
(TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

No caso em tela, a autora/apelante pleiteou a ação de cobrança do seguro DPVAT, objetivando o recebimento da indenização pelo falecimento do seu companheiro, onde o artigo 4o,
caput
, da Lei no. 6.194/74, atribui ao cônjuge sobrevivente a legitimidade para postular o pagamento da indenização relativa ao seguro obrigatório de danos pessoais (DPVAT), em caso de acidente que resulte na morte do segurado.

Dessa vez, comprova que a Cooperativa de Garimpeiros do Vale do Rio Peixoto – COOGAVEPE, após a morte da vítima, que era associado, fez entrega de 5 (cinco) cestas básicas a autora, reconhecendo-a como cônjuge do falecido (Id 113213514), bem como apresenta ficha cadastral da autora na loja de móveis Rede Sul, onde consta como seu cônjuge o Sr. Pedro José da Conceição e identidade de endereço, eis que alega que moravam na mesma residência e de propriedade da autora, consoante conta de luz (113212647), registro do veículo (Id 113213500), cadastro nacional de informações do INSS e Ficha cadastral na cooperativa dos garimpeiros (Id 113213513).

Além disso, apresenta também a Certidão de Óbito do seu companheiro com a seguinte declaração: “
o falecido convivia em união estável com a Sra. Maria das graças da Conceição, não deixa filhos interditos, não deixa bens a inventariar, não deixa testamento conhecido e era eleitor
.” (Id 113213501).

Os autos revelam ainda que a sentença foi proferida antes do término da instrução processual, o que leva a conclusão de que não se encontra maduro para julgamento nesta instância, razão pela qual deve ser cassada.

Guardadas as proporções, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Homologação do pedido de desistência e consequente extinção da demanda anterior, descaracteriza a litispendência.
”

(TJ-MT 10086547420178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS
– ACIDENTES AUTOMOBILÍSTICOS OCORRIDOS EM DATAS DISTINTAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme a regra do artigo 337 do CPC/2015. 2. Inexistindo identidade de causa de pedir e pedido não há que se falar em litispendência, o que leva à anulação da sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para o prosseguimento normal do feito e correta análise do pedido inicial.”
(TJ-MT – AC: 10167526020198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determina a remessa dos autos à origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022